Tribunal: TJSP
Processo: 2130504-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório. Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que as rés preservem os dados solicitados na inicial. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório. Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que as rés preservem os dados solicitados na inicial. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade do fornecimento imediato dos dados pleiteados. Sigilo judicial decretado. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, caput, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130504-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOUTH NET
TURISMO BRASIL LTDA, são agravados CLARO S/A, TIM S/A, OI S/A,
TELEFÔNICA BRASIL S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130504-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18.687
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2130504-65.2020.8.26.0000
Comarca: 43a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: South Net Turismo Brasil Ltda.
Agravada: Claro S/A e outras
Voto no 18.687
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório. Decisão
que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência,
determinando que as rés preservem os dados solicitados na inicial.
Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a
antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil. Necessidade do fornecimento imediato dos dados
pleiteados. Sigilo judicial decretado. Astreinte. Garantia de
cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536,
caput, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por South Net Turismo Brasil Ltda. contra a agravada, Claro S/A e
outras, extraído dos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido
de antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório, em face
de decisão (fls. 818/820) que deferiu em parte o pedido de tutela
provisória de urgência, determinando que as rés preservem os dados
solicitados na inicial.
A agravante se insurge. Alega a necessidade
do fornecimento imediato dos dados pleiteados, a fim de que possa
identificar o(s) responsável(eis) pela fraude perpetrada contra si, a
qual vem acarretando prejuízos imensuráveis, pois está sendo
cobrada por seus fornecedores acerca das diárias dos hotéis (doc. 01
- fls. 295/316).
Aduz que, caso o recurso não seja coberto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130504-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18.687
3
sigilo judicial, é certo que o(s) responsável(eis) pela fraude poderá
(ão) tomar conhecimento de seu teor, oportunidade em que poderão
dilapidar provas que possam demonstrar seu vínculo com os fatos
narrados, prejudicando eventuais ações futuras.
Sustenta que foi vítima de duas fraudes e que
o(s) responsável(eis) por tais atos ilícitos utilizaram-se dos
documentos das empresas Adelon Turismo e Mundo Trip Tour para
tanto, realizando uma espécie de “clonagem” das companhias para
reserva de inúmeros hotéis nacionais e internacionais.
Salienta que, diante da previsão plasmada no
artigo 13, §5o, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), as
Agravadas somente poderão tomar tais providências e fornecer tais
informações mediante ordem judicial.
Ressalta que os prejuízos percebidos são tanto
de ordem material, uma vez que os hotéis geraram inúmeras faturas
com valor total que se aproxima dos R$ 100.000,00, quanto de ordem
moral, na medida em que tal situação certamente ultrapassa o mero
aborrecimento e atinge de forma direta sua honra e imagem.
Defende que as informações buscadas não
implicam em interceptação de correspondência ou em violação de
privacidade, uma vez que dizem respeito tão somente a registros
eletrônicos estáticos, que já se encontram armazenados nos
servidores das Agravadas,
Ressalta ser seu direito o acesso a tais
informações, justamente com o fim de descobrir a autoria dos ilícitos
aqui expostos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130504-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18.687
4
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada para determinar às Agravadas Claro, Oi, Tim e
Telefônica que forneçam todos os dados cadastrais disponíveis, tais
como nome, RG, CPF, endereço, números de telefone, etc dos
usuários que estiveram conectados nos IPs descritos, bem como se
abstenham de comunicá-los acerca dos termos da presente demanda.
Ainda, que seja determinado à empresa Google
que forneça os registros de criação e acesso do endereço de e-mail
azulprofundo.viagens@gmail.com, com endereços de IP, data, hora,
fuso horário e porta lógica de origem, bem como os respectivos dados
cadastrais disponíveis, como nome, RG, CPF, endereço, números de
telefone e outras contas de e-mail ou serviços atrelados às referidas
contas. Tudo, em até 5 dias, sob pena de astreintes, nunca inferiores
a R$ 10.000,00.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 847/848).
O recurso foi recebido no efeito no efeito
suspensivo, com efeito ativo (fls.852/858).
A agravada Telefônica Brasil S/A apresentou a
petição de fls. 866/871 e documentos de fls. 872/969.
A agravada OI S/A apresentou a petição de fls.
971/972 e documentos de fls. 973/1037.
É o relatório.
Conforme
salientado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se que a
pretensão trazida neste incidente, extraída dos autos principais, é a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130504-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18.687
5
autora obter dados da internet a circundar a informação perseguida de
empresa que atua como provedora de aplicação de internet, com as
provedoras de conexão, responsáveis pela identificação do usuário
que delas recebe o IP para se conectar, à vista de conduta
fraudulenta em que se viu vítima de interpostas pessoas, que via
apropriação de dados de empresas regularmente estabelecidas, por
elas se passando, obtiveram cadastro de e-mail (s) junto à sua
pessoa e operaram ordens de negócios que vieram a ser apurados,
por falta de pagamentos, que decorreram de procedimentos ilícitos,
causando-lhe prejuízos.
É efeito desta medida, por corolário, levantar
dados e identificar os agentes da prática ilícita do estelionato, com o
que irá se voltar contra eles em medidas judiciais para responsabilizá-
los na via civil.
Expressivo, então, que necessita que a medida
em tela tenha seu andamento cercado de segredo e sigilo, pena de à
frente, com os dados produzidos de seu interesse, não alcançar com
o braço da Justiça esses agentes do ilícito para o fim de sua
reparação.
Bem compreendido, é de se decretar o segredo
de Justiça à ação principal, conforme dicção do artigo 23 da Lei
12.965/2014:
“Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências
necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do
usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos
pedidos de guarda de registro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130504-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18.687
6
Quanto à tutela pretendida, dita o artigo 22 da
Lei no 12.965/2014:
“Art. 22. A parte interessada poderá, com o
propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou
penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene
ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão
ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único.
Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá
conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da
ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros
solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III -
período ao qual se referem os registros”.
A autora trouxe provas das emissões de
reservas de hotéis e pagamentos realizados por ordens que lhe foram
repassadas
por
Adelon@outlook.com.br
e
atendimento@mundotriptour.com.br. (fls. 295/353), como, sem os
pagamentos e respostas às cobranças, por ter pagado as despesas
decorrentes de sua intermediação das reservas, ao se voltar às
agências pretensamente cadastradas e de quem teriam decorrido as
ordens de reservas, surpreendeu-se ao verificar que elas não tinham
envolvimento com as reservas, trazendo à baila a certeza de fraude
por falsários (fls. 231/234).
Consequentemente, presentes os requisitos
legais para a agravante se voltar com a pretensão de obter junto às
empresas indicadas (provedora de aplicação de internet e provedoras
de conexão), os dados cadastrais disponíveis, tais como nome, RG,
CPF, endereço, números de telefone, etc dos usuários que estiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130504-65.2020.8.26.0000 -Voto no 18.687
7
conectados nos IPs descritos, bem como se abstenham de comunicá-
los acerca dos termos da presente demanda.
Pois, como de domínio, o provedor de
aplicações de internet deve manter os respectivos registros de acesso
a aplicações de internet por período de 6 (seis) meses (artigo 15,
“caput”), e assim se lhe impõe, da mesma legislação regente,
assegurar à autora acesso às informações a que se refere o inciso
VIII do artigo 5o da Lei no 12.9652014, de forma imediata.
Portanto, à vista destas considerações, reforma-
se a decisão agravada, para o fim de ser concedida a tutela liminar
antecipada para que as requeridas produzam os dados aqui
perseguidos pela autora, no prazo de 5 dias, pena de multa diária de
R$ 1.000,00 a partir de intimadas, limitada a R$ 50.000,00.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator